Tribunal: TJMT
Processo: 1002272-82.2016.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:1002272-82.2016.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[FGTS/FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, INDENIZAÇÃO / TERÇO CONSTITUCIONAL]

RELATORA:
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

REDATOR DESIGNADO:
DES.
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
(EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL)

TURMA JULGADORA:
[DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (em substituição legal), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO
]

PARTE(S):
[MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MANUEL ANTONIO PEREIRA ARAUJO - CPF: 047.475.161-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL, DESEMBARGADOR LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (DESIGNADO), MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Convocada) E VANDYMARA GALV
Ã
O RAMOS PAIVA ZANOLO (Convocada).

E M E N T A

APELAÇÃO —AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS— CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS NULAS — NÃO COMPROVAÇÃO.

Não comprovada que ocorreram prorrogações a extrapolar os prazos previstos em lei, ou da ausência de excepcional interesse público, impossível é presumir-se que se
tratou de contratações temporárias nulas. Logo, não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Recurso provido.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMA
. SR
A
. DES
A
.
MARI
A APARECIDA FERREIRA FAGO
(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira
Seror
, nos autos de
n.°
1002272-82.2016.811.0041, em trâmite na 5° Vara da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 89192961):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Indenização por Dano Material proposta

por
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP –
SUB SEDE
CUIABÁ
, em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ,
objetivando que seja declarado a nulidade dos contratos temporários, bem como a condenação do Ente Público ao pagamento de 13º salário com base na remuneração integral, 1/3 (um terço) de férias e o depósito do FGTS.

Aduz, em síntese, que é sindicato de categoria e atua nestes autos como substituta processual dos servidores da educação e objetiva evitar a perda da qualidade do serviço público de educação através da precarização da relação de trabalho.

Relata que o requerido vem usufruindo inconstitucionalmente e ilegalmente de mão-de-obra precária sem a admissão por concurso público através de contratações temporárias com sucessivas prorrogações, já que não vem pagando aos contratados temporariamente1/3 (um terço) de férias,décimo terceiro salário com base na remuneração integral e Depósito de FGTS.

Pontua que o Ente Público está negando tal direito a todos os trabalhadores contratados temporariamente. Direitos que se referem aos anos de 2010 a 2016.

Instruiu a inicial com documentos eletronicamente acostados.

Devidamente citado, o requerido apresentou sua contestação, alegando preliminares e, no mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos.

Posteriormente, a parte autora apresentou sua impugnação à contestação, em que rechaça os
argumentos da contestação e ratifica os termos iniciais.

Sem parecer Ministerial.

Os autos me vieram conclusos.

É o breve relato.

Fundamento.

Decido.

Primeiramente, entendo que no caso
sub examine
a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Suscitadas questões preliminares, passo a análise.

PRELIMINARES

Da ilegitimidade ativa ad causam
.

Alega o Requerido que na presente demanda não se discute qualquer direito coletivo, difuso, ou individual homogêneo, mas sim direitos individuais completamente heterogêneos entre si. Por essa razão, afirma que o caso não é de substituição processual e sim representação processual, assim, existe a
necessidade de autorização de cada profissional sindicalizado para a propositura da demanda, o que não ocorreu.

Entretanto, diferentemente do alegado pelo Requerido a entidade sindical ingressou com a açãoobjetivando o pagamento, em favor de alguns servidores da Educação do Município de Cuiabá, de valores referentes à 1/3 (um terço de férias), aos décimos terceiros salários com base na remuneração integral e ao pagamento do FGTSem razão de nulidade nos contratos temporários.

Dessa forma, percebe-se que os direitos postulados possuem uma origem comum, que ocasionou uma lesão ao interesse de todos os substituídos, configurando-se em direitos individuais homogêneos, que transcendem a esfera individual.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do E. TJMT, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – OMISSÃO QUANTO À PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE ATIVA – VÍCIO RECONHECIDO – MÉRITO - CONTRATO TEMPORÁRIO - NULIDADE – DIREITO SOMENTE AO DEPÓSITO DO FGTS – ART. 19-A, DA LEI N.
8.036/90 - VERBAS RESCISÓRIAS – INDEVIDAS – CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
-JULGAMENTO
DO TEMA 810 PELO STF – SENTENÇA REFORMADA - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Verificada a omissão, devem ser acolhidos os embargos de declaração, no caso, com efeitos infringentes.

2.O sindicato possui legitimidade extraordinária para representar em juízo, ou fora dele, a sua categoria, nos termos do que prevê a Constituição Federal, em seu artigo 8º, III, o que dispensa a prévia autorização dos seus substituídos, além de lhe ser autorizado a propositura de ações como substitutos processuais.

3. Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período
trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

4. Os índices de atualização do débito deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, obediente ao Tema 810/STF.

(N.U 1005520-56.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 10/12/2019,
Publicado
no DJE 22/01/2020).

Portanto, afasto a preliminar arguida.

Da Inépcia da Inicial.

Sustenta o Requerido à inépcia da inicial, uma vez que o Requerente apesar de postular o pagamento de 13ºsalário não narra qual seria diferença devida e quais parcelas são pagas aos substituídos.

Em que pese às alegações perpetradas pela municipalidade, pela simples leitura da exordial denota-se que as partes foram devidamente qualificadas, bem como se observa que a petição atendeu todos os requisitos necessários
previstos na legislação processual, tendo realizado a discriminação das verbas, inclusive as referente ao 13º salário, não havendo que se falar em inépcia de sua inicial.

Assim, rejeito a presente preliminar.

Da Prescrição.

Alega, ainda, o requerido a prejudicial de mérito de prescrição.

No que se refere à prescrição, a demanda visa o pagamento das
13ª salário
, 1/3 (um terço) de férias e depósito de FGTS.

Por outro lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês a mês.

Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula nº 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação.

Vejamos o conteúdo da citada súmula,
in
verbis
:

“
Súmula nº 85:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a
Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
”.

Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e dominante do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido
”.

(
AgRg
no REsp 1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014,
DJe
24/11/2014).

Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – prescrição.

DO MÉRITO

Trata-se de Ação de Indenização por Dano Material na qual a parte Requerente objetivaque seja declarado à nulidade dos contratos temporários, bem como a condenação do Ente Público ao pagamento de 13º salário com base na remuneração integral, 1/3 (um terço) de férias e o depósito do FGTS.

Da análise dos autos, constata-se que os servidores, ora substituídos processualmente, foram contratados pelo Ente Público Municipal por tempo determinado, porém, tiveram prorrogados precariamente seus contratos de forma sucessiva.

As Fichas Financeiras, não deixam dúvidas que as Apelantes realmente prestaram serviços a Administração Pública de forma
sucessiva por anos, sem a realização de concurso público.

Sobre o tema, imprescindível consignar que, nos termos do art. 37, II da Constituição Federal, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, sendo que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público, consoante prescreve o inciso IX do mesmo artigo 37 da Constituição.

Segundo a doutrina de ALEXANDRE DE MORAES, “
três são os requisitos obrigatórios para a utilização dessa exceção, muito perigosa, como diz Pinto Ferreira, por tratar-se de uma válvula de escape para fugir
á
obrigatoriedade dos concursos públicos, sob pena de flagrante inconstitucionalidade: excepcional interesse públicos; temporariedade da contratação; hipóteses expressamente previstas em lei
” (
in
Direito Constitucional, 16ª edição, Atlas, 2004, págs. 332/333).

E continua o renomado doutrinador:

“
A última categoria é a dos servidores públicos temporários, os quais, na verdade, se configuram como um agrupamento excepcional dentro da categoria geral dos servidores públicos. A previsão dessa categoria especial de servidores está contemplada no art. 37, IX, da CF, que admite a sua contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. A própria leitura do texto constitucional demonstra o caráter de excepcionalidade de tais agentes. Entretanto, admitido
o seu recrutamento na forma da lei, serão eles considerados como integrantes da categoria geral dos servidores públicos
.” (ob. cit., pág. 482).

Assim, é certo que o contratado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público é servidor público, com relação funcional de natureza contratual, e com regime especial estabelecido na forma da lei.

Cumpre destacar que ocontratodoservidor públicotemporáriotem natureza jurídico-administrativoe quecaso não haja aobservância do caráter transitório e excepcional da contrataçãoe seja realizada inúmeras prorrogações do contrato, este deve serdeclaradonuloem razão do nítido desvio de finalidade.

Dessa forma, em tendo sido comprovada a efetiva prestação dos serviços, ainda que em caráter temporário, não pode a Administração Pública se furtar ao cumprimento das obrigações decorrentes da contratação, se utilizando da nulidade dos contratos, sob pena de restar caracterizado o enriquecimento ilícito do ente estatal.

Sobre o contrato temporário nulo e o pagamento das verbas
trabalhistas, mister transcrever a lição de Hely Lopes Meirelles, i
n
verbis
:

“
O contrato administrativo nulo não gera direitos e obrigações entre as partes, porque a nulidade original impede a formação de qualquer vínculo eficaz entre os contratantes, só subsistindo suas consequências em relação a terceiros de boa-fé.

Todavia, mesmo no caso de contrato nulo ou de inexistência de contrato pode tornar-se devido o pagamento dos trabalhos realizados para a Administração ou dos fornecimentos a ela feitos, não com fundamento em obrigação contratual, ausente na espécie, mas, sim, no dever moral e legal (art. 59, parágrafo único) de indenizar o benefício auferido pelo Estado, que não pode tirar proveito da atividade do particular sem o correspondente pagamento.
” (Direito Administrativo Brasileiro, 30ª ed., Malheiros Editores, pág. 233).

Decerto, a regência de tal contratação não se faz pelas normas trabalhistas, previstas na CLT, mas sim pelas normas de natureza pública, uma vez que o contratado é considerado como servidor público, cabendo-lhe tão somente as verbas devidas a esta categoria.

No entanto, como ocontratoénulo,os Requerentes não
tem
direito na percepção dos direitos sociais, tais como férias, terço constitucional e 13º salário.A propósito o Excelso Pretório, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE nº 765.320, este de relatoria do ex-Ministro Teori Zavascki, com repercussão geral admitida, sedimentou a questão debatida consignando o entendimento de que o contratado possui direito tão somente ao saldo de salário e à percepção do
FGTS
, durante todo o período laborado junto à Administração Pública. Melhor abalizando, transcrevo a ementa do mencionado julgado:

“
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 2. A aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente
contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho. 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.

4. Pedido de ingresso de amicus
curiae
indeferido. Embargos de declaração rejeitados
”.

(RE 765320 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
214DIVULG
20-09-
2017PUBLIC
21-09-2017).

Por conseguinte, o servidor temporário que teve seu contrato nulo possui direito ao recolhimento doFGTScorrespondentes ao período de serviço prestado, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, que dispõe sobre o aludido Fundo:

“
Art.19-A.É devido o depósito doFGTSna conta vinculada do trabalhador
cujocontratode trabalho seja declaradonulonas hipóteses previstas no
art. 37, § 2o, da Constituição Federal
, quando mantido o direito ao salário.Parágrafoúnico.O saldo existente em conta vinculada, oriundo decontratodeclaradonuloaté 28 de julho de 2001, nas condições docaput, que não tenha sido levantado até essa data, será liberado ao trabalhador a partir do mês de agosto de 2002
”.

Nesse sentido, posicionou-se a Excelsa Corte de Justiça:

“
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATAÇÃOTEMPORÁRIA. NULIDADE DOCONTRATO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DOFGTS. RECONHECIMENTO. 1. Segundo a atual e predominante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o servidor público, cujocontratotemporáriode natureza jurídico-administrativo foi declaradonulopor inobservância do caráter transitório e excepcional da contratação, possui direito aos depósitos doFGTScorrespondentes ao período de serviço prestado, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90." (REsp 1.517.594/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/11/2015,
DJe
12/11/2015) 2. Agravo interno a que se nega provimento
”.

(
AgInt
no AREsp 822252/MT, Rel.
Min. Sergio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
29/08/2016)
.

No mesmo sentido segue o entendimento do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, senão vejamos:

“
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — CONTRATAÇÃOTEMPORÁRIA— AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO —
NULIDADE — FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO — INCIDÊNCIA. A nulidade docontratotemporárioacarreta o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço –FGTS. Recurso não provido. Sentença retificada em parte
.”

(Apelação/Remessa Necessária 84167/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/10/2017,
Publicado
no DJE 26/10/2017).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –CONTRATOTEMPORÁRIO–CONTRATONULOPOR CONTRARIAR DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS - DIREITOS SOCIAIS – MATÉRIAS DECIDIDAS PELO STF, EM SEDE DE REPERCUSSÃO REGAL (RE 765.320) – DIREITOS APENAS AO SALDO DE SALÁRIO E DEPÓSITO DE
FGTS,
SEM A MULTA DOS 40% - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 37, II, da CF que o ingresso no serviço público é condicionado à prévia aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos. Por outro lado, o próprio texto constitucional autoriza a contratação mediante convocação de profissionais para atuar quando há necessidadetemporáriae excepcional interesse
público do ente estatal (art. 37, IX, CF). 2. O Apelante exerceu cargo público sem que houvesse comprovação da necessidade e excepcional interesse público a justificar a contrataçãotemporária. Desta forma, deve o referidocontratoser consideradonulopor contrariar o texto constitucional. 3. Por ser nula a relação estabelecida entre o Apelante e a Administração Pública, nenhum efeito jurídico é capaz de gerar, salvo saldo de salários e
FGTS,
sem a multa dos 40% (repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 765320). 4. Inexistência de saldo de salário ou pagamento de salário integral, posto que tal verba já foi paga, conforme demonstra ficha financeira anexa. Recurso de Apelação desprovido
”.

(N.U 0001784-98.2012.8.11.0037, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/08/2018,
Publicado
no DJE 11/12/2018).

Portanto, reconhecida a nulidade do vínculo do servidor temporário, não há que se falar em pagamento de direitos sociais, mas tão somente, saldo de salários e FGTS sem a multa de 40%, nos termos do julgamento do RE 765320 no STF.

Por fim, em se tratando de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores públicos os juros de mora e correção monetária deverá observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810), qual seja, na correção monetária incidirá o IPCA-E e juros de mora da caderneta de poupança.

DISPOSITIVO.

ISTO POSTO
, com base na fundamentação retro,
JULGO PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS
da inicial para declarar o direito de conversão e pagamento em pecúnia das licenças prêmios e férias, sendo que os valores serãoapurados em fase de liquidação de sentença e,via de consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC.

Ressalto queos juros de mora e correção monetária deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de10% (dezpor cento) sobre o valor da condenação,
nos
temos do art. 85, § 3º, I do CPC/2015.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT,27 de novembro de 2020.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
”.

Contra a sentença, foram opostos embargos de declaração (ID. 89192041), acolhidos, para retificar o ato, nos seguintes termos (ID. 89192044):

“
Vistos etc.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP –
SUB SEDE
CUIABÁ
, em face da sentença ID n°. 44566657, na qual objetiva sanar vício existente no julgado, uma vez que, entende haver erro material e contradição.

Sustenta que, existe vício na sentença, tendo em vista restou contraditória e com erro material o dispositivo da sentença, razão pela qual requer seja sanado o vício.

Os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a fundamentação.

Decido.

Uma vez tempestivos e próprios, recebo os presentes embargos de declaração.

Por definição legal, os Embargos de Declaração têm alcance restrito, senão vejamos (CPC/2015):

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na lição deHumberto Theodoro Júnior (1997, p. 584) “
Dá-se o nome de embargos de declaração ao recurso destinado a pedir ao juiz ou tribunal prolator da decisão que afaste obscuridade, supra omissão ou elimine contradição existente no julgado
”.

No presente caso, verificamos que a controvérsia aventada cinge-se quanto à suposta existência de vício de erro material e contradição no julgado.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que o pleito da embargante merece guarida, de modo que
os Embargos Declaratórios deve
ser acolhido.

Em outras palavras, o Embargante não busca a rediscussão do mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios
restringe-
se
ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Compulsando os autos, percebe-se que apesar de ter sido reconhecido na fundamentação da sentença o direito do embargante à nulidade do contrato temporário e ao recebimento de saldo de salários e FGTS sem a multa de 40%, não constou o mesmo no respectivo dispositivo.

Desta forma, razão assiste a embargante, uma vez que já reconhecido o direito na fundamentação do julgado, portanto, merece ser acolhido o presente para sanar o vício apontado.

ISTO POSTO
, consoante fundamentação supra, conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos, e no mérito os
ACOLHO
, para sanar o vício de erro material e contradição no dispositivo do julgado e, por consequência, que conste o seguinte “
para declarar a nulidade do contrato temporário, e condenar o requerido ao pagamento de saldo de salários eventualmente existentes e FGTS sem a multa de 40%,

sendo que os valores serão apurados em fase de liquidação de sentença”
, mantendo o restante incólume.

Intimem-se.

Cumpra, expedindo-se o necessário.

Cuiabá/MT, 01 de abril de 2021.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público como substituto processual na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais dos servidores públicos da educação.

Ainda em sede preliminar, registra que a parte apelada não faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos da Súmula
n.°
481, do STJ, pois a finalidade lucrativa da pessoa jurídica é irrelevante para efeitos de presunção de miserabilidade.

Aduz, como prejudicial de mérito, a inépcia da petição inicial, o cerceamento de defesa, ausência de interesse de agir, além da prescrição da pretensão de recebimento das verbas rescisórias.

No mérito, registra que a parte apelada não se desincumbiu do ônus probatório, uma vez que os documentos que instruem a petição inicial demonstram apenas a existência de contrato no ano de 2015.

Igualmente, defende a validade dos contratos temporários, afirmando que, nos termos da Lei Municipal
n.°
4.424/2003, referidos pactos laborais podem ser entabulados por até 04 (quatro) anos.

Ressalta que a relação jurídica existente entre os servidores contratados temporariamente e a Administração Pública corresponde a um regime especial.

Esclarece que “os sindicalizados, quando firmaram o contrato em questão, tinham plena ciência da temporariedade de seu vínculo com a Administração e da inexistência de direito às verbas rescisórias trabalhistas, até porque tais informações constavam expressamente dos contratos firmados, e, ainda, da legislação que disciplina a hipótese, sendo que “a ninguém é dado alegar o desconhecimento da lei”.

Assevera que a hipótese discutida nos autos não possui similitude fática com o RE
n.°
596478, no qual o STF decidiu que a contratação de trabalhador sem prévia aprovação em concurso público é nula, sendo-lhes devida a remuneração correspondente ao período trabalhado e o depósito do FGTS.

Argumenta, outrossim, que “ainda que se reconheça a nulidade do contrato administrativo temporário, não há transfiguração do vínculo jurídico-administrativo para o celetista, razão pela qual se reitera que não são devidos os recolhimentos de FGTS”.

Pontua que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios encontra-se em desacordo com o disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC, por se tratar de sentença ilíquida.

Consigna, ademais, a impossibilidade de condenação do município ao pagamento de despesas e custas processuais, diante do disposto na Lei
n.°
7.603/2001 e item 2.14.5 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para (ID. 89192967):

“a) Reformar a sentença proferida, provendo a apelação interposta, nos seguintes termos:

a. Requer a reforma da sentença para que seja indeferido o benefício da justiça gratuita ou mesmo que se exija a comprovação do estado de hipossuficiência do sindicato, nos termos dos entendimentos jurisprudenciais citados e da Súmula mencionada, na forma anteriormente apresentada;

b. Acolha e reconheça a ilegitimidade ativa do Sindicato, na forma apresentada, para propor a ação ora processada e, não sendo o caso, que seja indeferida a petição inicial;

c. Postula-se a declaração da inépcia da petição inicial (art. 330, § 1º, III, do CPC/2015) e, consequentemente, a extinção do presente processo sem exame de mérito (art. 485, I, do CPC/2015);

d. Requer a extinção do presente feito sem exame de mérito, tendo em vista a ausência de interesse processual por parte do autor (inteligência do art. 485, VI, do CPC/2015);

e. Requer o reconhecimento da inadequação da via eleita, carência de ação, cerceamento de defesa e ainda irregularidade de representação processual,
tal qual preceitua o ordenamento processual brasileiro;

b) Não sendo o caso do acolhimento das teses acima apresentadas, requer o provimento do recurso, observando que: a) não restou observada a nulidade contratual; b) não se aplica as disposições da CLT à lide; c) não tem direito o autor aos benefícios salariais previstos aos servidores efetivos; d) as normas aplicáveis à relação jurídica são as cláusulas contratuais (pacta sunt servanda), a Lei 4.424/03 e o art. 37, IX da CF;

c) Portanto, nenhuma verba é devida à parte autora, razão pela qual, os pleitos devem ser julgados totalmente improcedentes, particularmente, quando as contratações foram firmadas com base Constitucional e Legal, de forma que o recurso deve ser provido, observando as peculiaridades do caso.

d) Requer ainda o provimento do recurso, reconhecendo que não há como condenar o Município de Cuiabá no percentual indicado pelo juízo, a título de honorários, uma vez que contrário aos termos do Código de Processo Civil, na forma acima apresentada”.

Nas contrarrazões, o SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO pugna pelo não provimento do recurso de apelação (ID. 89192451).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de emitir manifestação, por verificar a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 89711478).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Inicialmente, do exame das razões recursais, observa-se que o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, suscitou as seguintes prejudiciais de mérito, relacionadas à legitimidade, revogação da gratuidade de justiça, prescrição, inépcia da petição inicial, ausência de interesse de agir e cerceamento de defesa:

I – ILEGITIMIDADE ATIVA

No que tange à legitimidade ativa do SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO, recentemente, ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
n.°
1019264-42.2019.811.0000, a Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal decidiu pela legitimidade do apelado e fixou a seguinte tese (Tema 03):
“
O Sindicato dos Trabalhadoresdo Ensino Público -
Sintep
tem
legitimidade para figurar como substituto processual dos servidores contratados temporariamente nas Ações Coletivas
".
Eis a ementa do Acórdão:

“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – TEMA 03 – LEGITIMIDADE DA ENTIDADE SINDICAL (SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP)PARA FIGURAR COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE NAS AÇÕES EM QUE SE PLEITEIA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS, BEM COMO O RECEBIMENTO DOS VALORES REFERENTES A 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS, AO 13º SALÁRIO E AO DEPÓSITO DE FGTS – IRDR PROCEDENTE.

1. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR destina-se a assegurar a uniformidade de tratamento jurídico no caso de identificação de controvérsia que possa gerar relevante multiplicação de processos
fundados
em idêntica questão de direito e causar grave insegurança jurídica, decorrente do risco de decisões conflitantes, tendo como pressupostos de admissibilidade: (i) a efetiva repetição de processos
que coloquem em risco a isonomia e a segurança jurídica; (
ii
) a restrição do objeto do incidente a questão unicamente de direito; e (
iii
) a pendência de julgamento de causas repetitivas no tribunal competente (art. 976, CPC).

2. Presentes os pressupostos do art. 976 do CPC, quais sejam, a efetiva repetição de processos que contenham a mesma controvérsia de direito e a existência de risco de ofensa aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, deve-se admitir o processamento do incidente.

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 883.642-RG/AL (Tema 823), de relatoria do Ministro Presidente, assentou que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.

4.Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado procedente para fixar a seguinte tese jurídica (Tema 03):“O Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP tem legitimidade para figurar como substituto processual dos servidores contratados temporariamente nas ações coletivas”.

Desse modo, diante da tese firmada, não há que se falar em ilegitimidade ativa da parte apelada para figurar no polo ativo como substituta processual dos servidores contratados temporariamente.

Com base nisso,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade ativa do SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO.

II – GRATUIDADE DE JUSTIÇA

A respeito do benefício da justiça gratuita concedido à parte apelada pelo juízo singular, o município apelante aduz que não há nos autos a comprovação de hipossuficiência de recursos por parte do ente sindical.

Apregoa que, nos termos da Súmula
n.°
481, do STJ, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, deve demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, circunstância que não pode ser presumida.

No entanto, a despeito dos argumentos lançados, sabe-se que o sindicato apelante é pessoa jurídica sem fins lucrativos, de modo que faz jus à assistência judiciária gratuita, independentemente de prova, uma vez que a presunção é a de que não pode arcar com as custas e honorários do processo, cabendo à parte contrária provar a inexistência da miserabilidade jurídica.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATO TEMPORÁRIO - FGTS, 13º E 1/3 DE FÉRIAS – PRELIMINARES – 1) JUSTIÇA GRATUITA – ENTIDADE SINDICAL SEM FINS LUCRATIVOS – COMPROVAÇÃO INDEPENDE DE PROVA – ENTENDIMENTO DO STJ - 2) ILEGITIMIDADE ATIVA – LEGITIMIDADE DOS SINDICATOS COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS – IRRDR (TEMA 03) TJ-MT – 3) INÉPCIA DA INICIAL – REQUISITOS DO ART. 319 DO CPC PREENCHIDOS – 4) CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO COMPROVADO – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO - CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE - VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e §2o DA CF E DA LEI MUNICIPAL Nº 4.424/2003 – DIREITO AO FGTS ASSEGURADO NO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/90 E NA SÚMULA 363 TST - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NOS TERMOS DO JULGADO NO ARE 709.212 DO STF (TEMA 608) - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 4º, II DO CPC - RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

De acordo com o entendimento do STJ, a pessoa jurídica, sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, independentemente de prova, porque a presunção é a de que não pode arcar com as custas e honorários do processo, cabendo à parte contrária provar a inexistência da miserabilidade jurídica.

A Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal ao julgar, recentemente, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1019264-42.2019.8.11.0000 decidiu pela legitimidade do
Sintep
para figurar como substituto processual dos servidores contratados temporariamente.

A petição inicial não é inepta quando atende aos requisitos do artigo 319 do CPC e possibilita a compreensão do pedido e de seus fundamentos de fato e de direito, permitindo a ampla defesa e o contraditório.

O cerceamento de defesa só encontra respaldo quando o ato processual pretendido pela parte se revelar necessário na demanda, que não restou demostrado nos autos.

Configurado o desvio de finalidade da contratação temporária e a utilização como forma de burlar a
obrigatoriedade da realização de concurso público em afronta a Carta Magna e a Lei Municipal que trata do tema, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato.

Declarada nula a contratação, é devido o recolhimento do FGTS, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.

Considerando que a ação foi ajuizada em 04 de março de 2016, ou seja, após o julgamento no Supremo Tribunal Federal do ARE 709.212 (Tema 608), em 13.11.2014, deve ser reconhecida a incidência da prescrição quinquenal nos termos do julgado supracitado.

Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil/2015”.

(N.U 1003200-33.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022,
Publicado
no DJE 13/10/2022). (Grifo nosso).

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO CÍVEL DO SINTEP - PROFESSORES MUNICIPAIS – PISO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA – ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA – LEI FEDERAL N. 11.738/08 – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – EFEITOS A PARTIR DE 27 DE ABRIL DE 2011 – IMPLEMENTAÇÃO DO PISO – DEVIDO – INOBSERVÂNCIA PELA MUNICIPALIDADE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – APELO DO ENTE MUNICIPAL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – ENTIDADE SINDICAL – COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DO CUSTEIO – NECESSIDADE – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA – PROVIDO, EM PARTE.

Aplica-se a todos os Entes Federados o piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, nos termos da Lei Federal n. 11.738/2008.

As necessidades de atendimento das leis orçamentárias não afastam a obrigatoriedade da aplicação do piso salarial, haja vista que o legislador concedeu prazo suficiente para que os entes públicos se organizassem não só quanto ao plano de carreira, mas, também, quanto à remuneração.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração, opostos em face do acórdão que julgou improcedente a ADI n. 4.167/DF, declarou que o pagamento do piso instituído pela Lei n. 11.738/08, somente pode ser exigido a partir de 27 de abril de 2011.

Para o STJ, a pessoa jurídica, sem fins lucrativos, também faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, independentemente de prova, porque a presunção é a de que não pode arcar com as custas e honorários do processo, cabendo à parte contrária provar a inexistência da miserabilidade jurídica
”.

(N.U 0037839-02.2013.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/02/2020,
Publicado
no DJE 21/02/2020). (Grifo nosso).

Assim,
REJEITO
a preliminar.

III – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

Quanto à inépcia da petição inicial, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, argumenta que a parte apelada não discriminou quais são as parcelas que entende devidas aos servidores substituídos, deixando de indicar as verbas a serem pagas, o que inviabiliza a formalização de uma relação processual.

Com efeito, ao discorrer sobre o tema, José Miguel Garcia Medina leciona que “inepta é, literalmente, a petição não apta a veicular aquilo que se pede”, e, continuando, ressalta que “a petição inicial realiza sua função quando o órgão jurisdicional depreende qual a prestação que deve realizar e o réu identifica aquilo em relação a que deve responder e se defender”. (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo código de processo civil comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973. 4. Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 578).

Na hipótese, em que pese as alegações da parte apelante, a pretensão inicial busca a declaração da nulidade dos contratos temporários e o reconhecimento do direito ao pagamento do terço constitucional de férias, décimo terceiro salário e depósito do FGTS, com aferição do montante na fase de liquidação de sentença.

Não sendo só, consta, da petição inicial, a indicação dos nomes dos servidores, salários e valores que entendem devidos a cada um (ID. 89192001 – pág. 06/07). Portanto, possível identificar os elementos objetivos da demanda, quais sejam, a causa de pedir e o pedido, o que permite o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Logo,
REJEITO
a preliminar de inépcia da petição
inicial.

IV – INTERESSE DE AGIR

A existência de interesse de agir, como afirma Daniel Amorim Assumpção Neves (NEVES, 2016, p. 43/44), “está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional”.

Para sua aferição, o interesse processual deve ser analisado sob dois diferentes aspectos, o da necessidade e da adequação, segundo leciona José Miguel Garcia Medina:

“Há interesse processual quando presentes a necessidade e a utilidade (ou, adequação) de se promover a ação com intuito de prevenir ameaça ou reprimir lesão a direito”. (MEDIDA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado. 4.ed. São Paulo: RT, 2016, p. 89).

Ademais, quanto aos requisitos mencionados, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina:

“
Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário
. Em regra, havendo a lesão ou ameaça de lesão a direito, consubstanciada na lide tradicional, haverá interesse de agir, porque, ainda que exista a possibilidade de obtenção do bem da vida por meios alternativos de solução de conflitos
ninguém é obrigado a solucionar seus conflitos de interesses por essas vias alternativas”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador:
JusPodivm
, 2016. p. 43/44). (Grifo nosso).

Nas razões recursais, o município apelante argumenta que os servidores indicados pela entidade sindical “trabalharam apenas durante o ano de 2015” e “sequer havia vínculo com a Administração Pública nos anos de 2011, 2012, 2013, 2014 e 2106”. Por essa razão, a parte apelada “não preenche o pré-requisito imprescindível para
judicializar
seu pedido de verbas rescisórias”, pois não “possuía vínculo com o ente público”.

Por outro lado, da análise da demanda, vislumbra-se que não procedem tais afirmações, na medida em que os documentos colacionados aos autos, diversamente do que sustenta a parte apelante, demonstram a existência de pactos entre o Município de Cuiabá, MT, e os substituídos em períodos anteriores, a exemplo dos relatórios de ID 89192004/89192007, referentes ao ano de 2013.

Sendo assim, diante da existência de interesse de agir,
REJEITO
a preliminar.

V – PRESCRIÇÃO

No que se refere à prescrição da pretensão inicial, por se constituírem em prestações de trato sucessivo, a lesão se opera sobre cada parcela, renovando-se, desta maneira, o prazo prescricional, em
atenção ao disposto na Súmula
n.°
85, do STJ,
in
verbis
:

“SÚMULA N. 85 Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública
fi

gure
como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

Outrossim, a respeito da prescrição quanto ao recebimento do FGTS, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
ARExt

n.°
709/212/DF, julgou inconstitucional a prescrição trintenária, modulando os efeitos da decisão, para aplicar o prazo quinquenal aos casos cujo termo inicial fosse posterior à data do julgamento e, para os casos com prazo em curso, o que ocorresse primeiro, ou seja, 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco) anos, a partir do julgamento. Veja-se o trecho do voto de relatoria do Eminente Ministro Gilmar Mendes:

“Penso que a mesma diretriz deve ser aplicada em relação ao FGTS, ou seja, também neste caso é importante considerarmos a necessidade de modulação dos efeitos da decisão que estamos a adotar.

Aqui, é claro, não se trata de ações de repetição de indébito, mas, sobretudo, de reclamações trabalhistas, visando à percepção de créditos, e de execuções promovidas pela Caixa Econômica Federal. A modulação que se propõe consiste em atribuir à
presente decisão efeitos
ex
nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos.
Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento”.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART.1.022 DOCPC/2015.OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL.

1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC/2015, os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material eventualmente existentes no julgado, sendo-lhes atribuídos,
excepcionalmente, efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido. Constato que houve erro material no acórdão recorrido.

2. O acórdão embargado assentou: a) o Superior Tribunal de Justiça realinhou sua jurisprudência para acompanhar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, após o reconhecimento da constitucionalidade do art. 19-A da Lei8.036/90 sob o regime da repercussão geral (RE 596.478/RR, Rel. Para acórdão Min. Dias Toffoli,
DJe
de 28.02.2013), reconheceu serem "extensíveis aos servidores contratados por prazo determinado (CF, art. 37, inciso IX) os direitos sociais previstos no art. 7º da Carta Política, inclusive o FGTS, desde que ocorram sucessivas renovações do contrato" (
RE-AgR
752.206/MG, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
de 29.10.2013); b) saliente-se que o termo inicial da prescrição deve observar o disposto no julgamento do ARE 709.212, em repercussão geral, qual seja, "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão"; c) no caso, conforme o registro do Tribunal local, o contrato
temporário de trabalho da recorrida para o cargo de Servente perdurou entre junho de 1992 a junho de 2012 (fl. 81, e-STJ). Todos os recolhimentos deveriam ter sido feitos, portanto, antes do julgamento proferido pelo STF; e d) o contrato mais antigo, note-se, teve início no ano de 1992. Desse momento até a decisão proferida pelo STF, em 13.11.2014, não decorreram 30 anos. Assim, a regra prescricional aplicável ao caso, por determinação do STF, é a quinquenal, iniciada a partir do julgamento realizado em regime de repercussão geral, cuja pretensão mais longínqua, bem como as mais recentes, pode ser exercida até 13.11.2019.

3. O STF, no julgamento do ARE 709.212/DF, em repercussão geral, estabeleceu que não é trintenário, e sim quinquenal, o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados no FGTS. Impôs, contudo, efeitos prospectivos à essa solução, definindo o seguinte: "Para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão".

4
.
No caso, conforme o registro do Tribunal local, o contrato temporário de trabalho do recorrente perdurou entre junho de 1992 a junho de 2012 (fl. 81, e-STJ). Todos os recolhimentos deveriam ter sido feitos, portanto, antes do julgamento proferido pelo STF. 5. O contrato mais antigo teve início no ano de 1992. Desse momento até a decisão proferida pelo STF, em 13.11.2014, não decorreram 30 anos. Assim, a regra prescricional aplicável ao caso, por determinação do STF, é a quinquenal, iniciada a partir
dojulgamento
realizado em regime de repercussão geral, cuja pretensão mais longínqua, bem como as mais recentes, pode ser exercida até 13.11.2019. 6. Assim, onde se lê, no dispositivo final, "Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Especial", leia se "Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Especial, para afastar a prescrição
".

7. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes”.

(
EDcl
no REsp 1804135/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019,
DJe
18/10/2019). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.
SERVIDOR PÚBLICO. FGTS. COBRANÇA DE DEPÓSITOS. PRESCRIÇÃO. PRAZO. JULGAMENTO PROFERIDO PELO STF NO ARE 709.212/DF.

1. "A divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial" (Súmula 13/STJ).

2. A comprovação da divergência jurisprudencial, na forma dos
arts
.1.029,§ 1º, doCPC/2015 e 255 do RISTJ, demanda o cotejo analítico dos acórdãos confrontados, com demonstração da similitude fática existente entre eles.

3. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada" (Súmula 282/STF).

4.
O STF, no julgamento do ARE 709.212/DF, em repercussão geral, estabeleceu que não é trintenário, e sim quinquenal, o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados no FGTS. Impôs, contudo, efeitos prospectivos a essa solução, definindo o seguinte: "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o
que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão".

5. No caso, o prazo prescricional teve seu cômputo iniciado antes da decisão do Supremo Tribunal Federal. Contando-se 5 (cinco) anos da manifestação da Corte Maior, ou 30 (trinta) anos do estabelecimento do vínculo de trabalho, não se verifica o esgotamento do lapso legal. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido
”.

(
REsp 1784479/AM, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2019,
DJe
28/02/2019). (Grifo nosso).

No caso dos autos, considerando que a ação foi proposta em 18.02.2016 (ID. 89192001), aplica-se a prescrição quinquenal, segundo decidido no
ARExt

n.°
709.212DF, pois ocorreu primeiro.

Entretanto, a prescrição quinquenal já foi reconhecida pelo juízo de primeiro grau na sentença atacada, ao ressaltar a aplicabilidade da Súmula
n.°
85, do STJ, quanto à prescrição “das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação” (ID. 89192040).

Diante do exposto,
REJEITO
a prejudicial de mérito suscitada.

VI – CERCEAMENTO DE DEFESA

Como última matéria prejudicial de mérito, a parte apelante alega que a falta de individualização dos representados configura inadequação da via eleita e cerceamento de defesa.

Nesse contexto, o município apelante destaca que não é possível identificar nos autos quais são os servidores representados pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO, o que inviabiliza sua defesa, na medida em que impede a análise de eventual litispendência ou coisa julgada.

Ainda, pontua que, ao ajuizar ações com a indicação de servidores determinados, a parte apelada postula por direitos heterogêneos e, se sua intenção fosse a propositura de demanda visando a interesses coletivos, deveria ter proposto a ação coletiva correspondente.

Não obstante, diversamente do alegado pela parte apelante, a petição inicial enumera quais são os servidores abrangidos no presente processo, constando, inclusive, tabela com a indicação dos nomes, salários e valores devidos a cada um (ID. 89192002 – pág. 06/07).

Nesse diapasão, mister consignar que o cerceamento de defesa só encontra respaldo quando o ato processual pretendido pela parte se revelar necessário na demanda e sua ausência configurar supressão ao direito de defender-se, em autêntica ofensa ao devido processo legal e ao contraditório, o que não foi demonstrado nos autos.

Além disso, como mencionado na apreciação da preliminar de inépcia da petição inicial, é possível identificar todos os elementos objetivos da presente demanda. Logo, uma vez presentes as condições da ação, não há que se falar em carência ou inadequação da via
eleita.

Dito isso,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa e inadequação da via eleita.

VOTO DA

RELATORA
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira
Seror
, nos autos de
n.°
1002272-82.2016.811.0041, em trâmite na 5° Vara da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Da análise do processo, verifica-se que o SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO ajuizou “AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS” em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, visando ao julgamento procedente da ação, “I) declarando a nulidade dos contratados temporários e; II) condenando assim o Requerido ao pagamento referente: 1º) dos valores referentes ao 1/3 (um terço) de férias; 2º) dos valores referentes ao 13º salários com base na remuneração integral; 3º) o depósito do FGTS, com fulcro no caput do artigo 7º, no inciso III do artigo 7º, no inciso II do artigo 37 e no parágrafo 3º do artigo 39, todos da Constituição Federal, e especificamente no artigo 1º, no inciso II do artigo4º 46 e no inciso III
do artigo 2º, todos da Lei Ordinária Municipal n.º 4.424/03. Incidindo sobre tais valores, juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da constituição da mora, e a correção monetária com base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, a partir do desembolso de cada parcela, conforme o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei n.º 6.899 de 08 de abril de 1.981, e as súmulas 43 e 54 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA”.

Ao sentenciar o feito, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos “para declarar a nulidade do contrato temporário, e condenar o município apelante ao pagamento de saldo de salários eventualmente existentes e FGTS sem a multa de 40%, sendo que os valores serão apurados em fase de liquidação de sentença”. (ID. 89192040 e 89192044).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Segundo relatado, a demanda versa sobre matéria já conhecida neste Egrégio Tribunal de Justiça, qual seja, o desvirtuamento dos contratos temporários pela Administração Pública e suas consequências jurídicas.

De acordo com o narrado na petição inicial, durante todo o pacto laboral, no período compreendido entre 2010 e 2016, os servidores contratados temporariamente pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, não perceberam adicional de 1/3 (um terço) de férias, 13º (décimo terceiro) salário, tampouco foram efetuados recolhimentos dos valores do FGTS correspondentes ao período laborado e seus reflexos.

Com efeito, o artigo 37, da Constituição da República Federativa do Brasil, estabelece que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como as hipóteses de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público,
in
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II -
a
investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

IX -
a
lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”.

No âmbito federal, a matéria foi disciplinada na Lei n.º 8.745/93, que exige a realização de processo seletivo simplificado, lista as atividades em que são válidas as contratações temporárias e estabelece os prazos de duração.

Por sua vez, no município de Cuiabá, MT, ora apelante, o contrato por tempo determinado tem respaldo no artigo 2°, inciso IV, alínea “c”, da Lei Municipal
n.°
4.424/2003, que define os casos de necessidade temporária de interesse público, bem como o prazo de vigência, que será de até 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período. Veja-se:

“Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:

I -
assistência e situações
de calamidade pública;

II -
combate
a surtos endêmicos;

III - admissão de professor substituto e professor visitante;

IV -
qualquer
atividade que necessita ser assegurada pelo Poder Público:

-
limpeza
pública;

-
construções
públicas;

-
serviços
na área de Saúde;

-
atividades
administrativas inerentes a manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais;

-
atender
programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de
Bem Estar
Social;

VI -
atender
programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos congêneres com o Governo Federal, Estadual e iniciativa privada com repercussão social de aplicação no âmbito municipal;

(...)

Art. 4º As contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogado por mais vez pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos:

I -
até
doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2º;

II -
até
doze meses, no caso do inciso III do art. 2º;

III - até dois anos, nos casos dos incisos IV, V, e VI do art. 2º”.

Assim, referido pacto laboral depende da observância da excepcionalidade e necessidade temporária de interesse público, com prazo de vigência não superior a 02 (dois) anos, sob pena de nulidade, nos termos do § 2°, do artigo 37, da Magna Carta, o qual prevê que “a
não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”.

No caso em comento, não obstante a celebração de trato por tempo determinado, o magistrado
a quo
reconheceu a nulidade dos contratos, pois as fichas financeiras demonstram que os
substituídos prestaram serviços à administração pública de forma sucessiva por anos, sem a realização de concurso público (ID.
89192004/89192008).

As contínuas contratações denotam desvirtuamento da finalidade do pacto de trabalho temporário, o que evidencia que a contratação dos servidores visou a suprir necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso, tornando tais instrumentos contratuais nulos.

Declarada a nulidade da contratação, surge o direito dos servidores ao recebimento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do artigo 19-A, da Lei
n.°
8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, conforme sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário
n.°
765.320. Veja-se:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICOCONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS
SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO– FGTS.

1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos
emrelação
aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria”.

(STF - RG RE: 765320 MG - MINAS GERAIS, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 15/09/2016, Tribunal Pleno - meio
eletrônico, Data de Publicação: DJe-203 23-09-2016).

Dessa maneira, tratando-se de contratações temporárias que se encontram em desconformidade com a ordem constitucional vigente, são devidos os salários do período trabalhado, bem como o recolhimento e levantamento do FGTS referente a tal período (RE
n.°
765.320), nos termos do artigo 19-A, da Lei
n.°
8.036/1990.

Em relação à verba honorária, o artigo 85, § 4º, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado,
in
verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3
º :

I -
os
percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II -
não
sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;(...)”.

Do exame do feito, observa-se que, apesar da iliquidez da sentença, o juízo
a quo
fixou os honorários advocatícios no
percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em desconformidade com o dispositivo legal supratranscrito.

Por esse motivo, em atenção ao disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, a definição do percentual dos honorários advocatícios deverá ser realizada somente na liquidação do julgado, observados os critérios estabelecidos nos parágrafos 2° e 3°, do referido artigo.

No tocante ao pagamento de custas processuais, a Lei Estadual
n.°
7.603/2001, estabelece, no artigo 3°, inciso I, que os Municípios são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas processuais,
in
verbis
:

“Art. 3º Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I -
a
União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda”.

Da mesma forma, o artigo 236, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, isenta a Fazenda Pública do referido ônus. Veja-se:

“Art. 236. Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM.

§ 1º A isenção prevista no caput não alcança as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, nem exime as pessoas jurídicas a que se refere do reembolso das despesas judiciais feitas pela parte vencedora.

§ 2º As despesas com diligências dos oficiais de justiça, correios e fotocópias serão suportadas pela Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal, por não constituírem custas ou emolumentos”.

Todavia, conquanto incabível a condenação do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, ao pagamento de custas judiciais, não há, na sentença de origem, qualquer determinação nesse sentido.

No que tange aos consectários legais, apesar de não ter sido objeto de recurso, vale pontuar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a correção monetária é matéria de ordem pública, podendo, inclusive, ser fixada
ex

officio
.
Acompanhe:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR DA DEMANDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA OU
ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TRIBUTÁRIO. ARTIGO 3º, DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PAGAMENTO INDEVIDO. ARTIGO 4º, DA LC 118/2005. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO. CORTE ESPECIAL. RESERVA DE PLENÁRIO. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
( RESP
1.002.932/SP).

1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão
ex

officio
, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial
(Precedentes do STJ:
AgRg
no REsp 895.102/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15.10.2009,
DJe
23.10.2009; REsp 1.023.763/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 09.06.2009,
DJe
23.06.2009;
AgRg
no REsp 841.942/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 13.05.2008,
DJe
16.06.2008;
AgRg
no Ag
958.978/RJ, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 06.05.2008,
DJe
16.06.2008;
EDcl
no REsp 1.004.556/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 05.05.2009,
DJe
15.05.2009;
AgRg
no Ag 1.089.985/BA, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 19.03.2009,
DJe
13.04.2009;
AgRg
na MC 14.046/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24.06.2008,
DJe
05.08.2008; REsp 724.602/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 21.08.2007, DJ 31.08.2007; REsp 726.903/CE, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 10.04.2007, DJ 25.04.2007; e
AgRg
no REsp 729.068/RS, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 02.08.2005, DJ 05.09.2005).

2. É que: "A regra da congruência (ou correlação) entre pedido e sentença
( CPC
, 128 e
460)é
decorrência do princípio dispositivo. Quando o juiz tiver de decidir independentemente de pedido da parte ou interessado, o que ocorre, por exemplo, com as matérias de ordem pública, não incide a regra da congruência. Isso quer significar que não haverá julgamento extra, infra ou ultra petita quando o juiz ou tribunal pronunciar-se de ofício
sobre referidas matérias de ordem pública. Alguns exemplos de matérias de ordem pública: a) substanciais: cláusulas contratuais abusivas ( CDC, 1º e 51); cláusulas gerais ( CC 2035 par.
ún
) da função social do contrato ( CC 421), da função social da propriedade (CF art. 5º XXIII e 170 III e CC 1228, § 1º), da função social da empresa ( CF 170; CC 421 e 981) e da boa-fé objetiva ( CC 422); simulação de ato ou negócio jurídico ( CC 166, VII e 167); b) processuais: condições da ação e pressupostos processuais (CPC 3º, 267, IV e V; 267, § 3º; 301, X; 30, § 4º); incompetência absoluta ( CPC 113, § 2º); impedimento do juiz ( CPC 134 e 136); preliminares alegáveis na contestação ( CPC 301 e § 4º); pedido implícito de juros legais ( CPC 293), juros de mora ( CPC 219) e de correção monetária (L 6899/81; TRF-4a 53); juízo de admissibilidade dos recursos ( CPC 518, § 1º (...)" (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
in"Código
de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante", 10a ed., Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007, pág. 669).

3. A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo
que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um
minus
que se evita.

(...)

8. Recurso especial fazendário desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008”.

(REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial,
DJe
de 30/9/2010). (Grifo nosso).

Nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F, da Lei
n.°
9.494/97, com a redação dada pela Lei
n.°
11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema
n.°
810:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
262DIVULG
17-11-
2017PUBLIC
20-11-2017). (grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema
n.°
905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica
pré-fixação
(ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão
pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2Condenações judiciais de natureza previdenciária.As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018,
DJe
: 02/03/2018) (grifo nosso)

Entretanto, recentemente houve alteração constitucional mudando o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional
n.°
113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância aos Temas
n.°
810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional
n.°
113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

A propósito, assim vem decidindo os Tribunais
Prátrios
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC. VÍCIO EXISTENTE E SANADO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SEM OBSERVAR O
ESCALONAMENTO DO § 3º DO ART. 85, CPC. VÍCIOS OCORRENTES E SANADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. ?A
correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão
ex

officio
, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão
judicial?.

( REsp
n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial,
DJe
de 30/9/2010).

1.1. Omisso o acórdão que não alterou o índice de correção monetária, observando a alteração feita pelo art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021.

1.2. Os valores devidos pela ré, ora embargante, devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E até 8 de dezembro de 2021 e que, a partir de 9 de dezembro de 2021, data da publicação da emenda constitucional, aplica-se a SELIC. Precedentes. Vício sanado.

2. Obscuro e contraditório o acórdão que majorou os honorários sem observar o julgado e o texto da lei.

2.1. O Código de Processo Civil estabelece um escalonamento para fixação de honorários nos casos envolvendo a Fazenda Pública, assim na majoração dos honorários tal escalonamento também deve ser observado. Vício sanado.

3. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado”.

(TJ-DF 07039476320218070018 1434845, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 29/06/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/07/2022). (Grifo nosso).

“Embargos de declaração.
Atualização monetária e juros moratórios na condenação contra a Fazenda Pública. Superveniência da Emenda Constitucional 113/21. Necessidade de adequação, com a aplicação da taxa SELIC, exclusivamente, a partir de 9 de dezembro de 2021
. Embargos acolhidos”.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10192072320218260554 SP 1019207-23.2021.8.26.0554, Relator: Alexandre Moron de Almeida, Data de Julgamento: 27/07/2022, 1ª Turma Recursal - Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/07/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
MANIFESTAÇÃO QUANTO À
EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021, QUE PREVÊ A UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC A PARTIR DE DEZEMBRO/2021 NO QUE CONCERNE ÀS DISCUSSÕES E CONDENAÇÕES QUE ENVOLVEM A FAZENDA PÚBLICA. READEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS
. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS”.

(TJ-PR 00216257220108160017 Maringá, Relator:
Joscelito
Giovani
Ce
, Data de Julgamento: 03/10/2022, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ART. 48, CAPUT, DA LEI N. 9.099/95 E ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO VOLTADO À
ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS EM CONFORMIDADE AO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. TAXA REFERENCIAL (SELIC). POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA A CONTAR DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021,
NOS TERMOS DO ART. 7º. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
(TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5012457-81.2021.8.24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Pons Meirelles, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Mon May 30 00:00:00 GMT-03:00 2022)”.

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50124578120218240039, Relator: Marcelo Pons Meirelles, Data de Julgamento: 30/05/2022, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto,
REJEITO as preliminares
suscitadas e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, tão somente para estabelecer que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC.

Por oportuno,
RETIFICO a sentença, de ofício
, para determinar a observância, no cumprimento do julgado, dos temas
n.°
810 do STF e 905 do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, determinar a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional
n.°
113/2021.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

EM
18
DE ABRIL DE
2023
(PLENÁRIO VIRTUAL)
:

APÓS
O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, E SER ACOMPANHADA PELO DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, PEDIU VISTA O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

SESSÃO DO DIA 08 DA AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA
- VENCEDOR
)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL):

Eminentes Pares,

Inicialmente, anoto que, os autos foram retirados da sessão de julgamento do plenário virtual do dia 18 de abril de 2023, em razão do meu pedido de vista.

No bem-lançado voto, a eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago:
i
) deu provimento, em parte, ao recurso tão somente para fixar os honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil; e,
ii
) em remessa necessária, retificou, em parte, a sentença para determinar, quanto à correção monetária e aos juros de mora, a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do recurso extraordinário 870947/SE
, em repercussão geral (Tema nº 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 905), bem como a incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a contar de 9 de dezembro de 2021.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Isto posto, com base na fundamentação retro, julgo procedentes em parte os pedidos da inicial para declarar o direito de conversão e pagamento em pecúnia das licenças prêmios e férias, sendo que os valores serão apurados em fase de liquidação de sentença e, via de consequência, julgo extinto o feito
com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC.

Ressalto que os juros de mora e correção monetária deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
nos
temos do art. 85, § 3º, I do CPC/2015.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se. [...]. (Id. 89192040 – fls. 9).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] Isto posto, consoante fundamentação supra, conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos, e no mérito os acolho, para sanar o vício de erro material e contradição no dispositivo do julgado e, por consequência, que conste o seguinte ‘
para declarar a nulidade do contrato temporário, e condenar o requerido ao pagamento de saldo de salários eventualmente existentes e FGTS sem a multa de 40%, sendo que os valores serão apurados em fase
de liquidação de sentença
’, mantendo o restante incólume. [...]. (Id. 89192044 – fls. 2).

Quanto às questões preliminares
de ilegitimidade ativa
ad causam
, inépcia da inicial, ausência de interesse de agir, prescrição e cerceamento de defesa
, bem como
o
pedido de revogação da assistência judiciária gratuita,
acompanho o bem-lançado voto da eminente Desembargadora Relatora no sentido de rejeitá-las.

Passo ao exame do mérito.

Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP
propôs
ação de declaratória c/c indenização por danos materiais
contra o
Município de Cuiabá
para que fosse reconhecida a nulidade das contratações temporárias e, por consequência, determinado o pagamento dos valores correspondentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS,
do décimo terceiro (13º) salário e das férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional dos seguintes servidores:

Cristiane Aparecida dos Santos Lara;

Cristiane Araújo da Rocha;

Cristiane da Silva Lopes;

Cristiane da Silva Moreira;

Cristiane de Araújo Nogueira;

Cristiane de Souza Silva;

Cristiane Ferreira de Magalhães;

Cristiane Ferreira Pimentel Sabino;

Cristiane Lemes de Arruda;

Cristiane Maciel Nascimento de Almeida;

Cristiane Marcia da Silva;

Cristiane Maria Santana;

Cristiane Regina da Silva Borges;

Cristiane Regina dos Santos;

Cristiane Rodrigues de Almeida;

Cristiane Silva de Franca;

Cristiane Teixeira da Silva;

Cristiani
Pacheco
Fos
;

Cristiano Proença Santos;

Cristina Antônia da Silva Ramos.

Dispõe o artigo 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, que “
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
”.

[...] A Constituição prevê que a lei (entende-se: federal, estadual, distrital ou municipal, conforme o caso) estabelecerá os casos de contratação para o atendimento de
necessidade temporária de excepcional interesse público
(art. 37, IX). Trata-se, aí, de ensejar suprimento de pessoal perante contingências que desgarrem da normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias, demandadas em
circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama satisfação imediata e temporária (incompatível, portanto, com o regime normal de concursos). A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é
temporária
, eventual (não se justificando a criação de cargo ou emprego, pelo
quê
não haveria cogitar do concurso público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público demanda que se faça imediato
suprimento temporário de uma necessidade
(neste sentido, ‘necessidade temporária’),
por não haver tempo hábil para realizar concurso
, sem que suas delongas deixem
insuprido
o interesse incomum que se tem de acobertar. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de.
Curso de Direito Administrativo
. 31. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 290).

No âmbito federal, a matéria foi disciplinada na Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que exige a realização de processo seletivo simplificado, lista as atividades em que são válidas as contratações temporárias e estabelece os prazos de duração.

No caso de declaração de nulidade do contrato temporário, é devido o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma do disposto no artigo 19-A, da Lei nº 8.036, de
11 de maio de 1990, bem como do décimo terceiro (13º) salário e das férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, consoante tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário
1066677/MG, em sede de repercussão geral
(Tema nº 551):

Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
. (
STF,
Tribunal Pleno,
tese fixada no julgamento do
RE 1066677
/MG repercussão geral,
relator Ministro Marco Aurélio, relator p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes
, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em
1º de julho de 2020). [sem negrito no original]

É de se registrar, ainda, que a contratação temporária por si só não é nula. É necessário saber se esta foi realizada ou não para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, requisito exigido pelo artigo 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil para a contratação por tempo determinado.

[...]
Esta Corte firmou o entendimento de que a contratação de Professores Temporários, de forma precária, não tem o condão de convolar a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados em concurso público fora das vagas ofertadas no edital, haja vista que os processos seletivos deflagrados ao longo do ano têm como finalidade apenas atender razões de excepcional interesse público
. Nesse sentido:
AgRg
no RMS 49.659/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
DJe
2.6.2016 e
AgRg
no RMS 43.879/MA, Rel. p/acórdão Min. Benedito Gonçalves,
DJe
9.6.2015. [...]. (STJ, Primeira Turma,
AgInt
no REsp 1421178/SE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2017). [sem negrito no original]

De fato, os servidores prestaram serviços ao Município de Cuiabá, todavia não houve comprovação de que ocorreram prorrogações a extrapolar os prazos previstos em lei ou da ausência de excepcional interesse público, pois com base apenas em
Folha de Pagamento de abril de 2013
(Id. 89192004),
Relatório de Servidores por Valor Líquido do ano de 2015
(Id. 89192008) e
Ficha Financeira por Período do ano de 2015
(Id. 89192016) não é possível concluir que se tratou de contratações temporárias nulas.

Logo, impossível é presumir-se que as contratações foram realizadas tal como está na inicial, pelo que o apelado não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

[...] Na forma da jurisprudência desta Corte, ‘
o art. 333, I e II, do CPC, estabelece que
compete ao autor fazer prova constitutiva de seu direito
e o réu, a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor
’ (
EDcl
no
AREsp
141.733/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
12/09/2012). Nesse mesmo sentido:
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
278.445/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
26/09/2013. [...]. (STJ, Primeira Turma,
AgInt
no REsp 1438048/GO, relator Ministro Sérgio
Kukina
, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 24 de abril de 2020). [sem negrito no original]

Portanto, não há qualquer documento que efetivamente demonstre a nulidade das contratações temporárias, de modo que a condenação ao pagamento de
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS,
do décimo terceiro (13º) salário e das férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, com base apenas em presunção resultaria em enriquecimento ilícito e danos ao erário.

Com essas considerações, peço vênia a eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, para votar no sentido de dar provimento ao recurso e julgar improcedentes os pedidos com a condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no montante equivalente a dez por cento (10%) do valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º, do referido código.

É como voto
.

EM 08 DE AGOSTO DE 2023:

POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, VENCIDO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUE DEU PROVIMENTO INTEGRAL. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ART. 942 CPC". (PARTICIPARAM DO JULGAMENTO: DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

SESSÃO DE
28 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO E JULGAMENTO):

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
MANUEL ANT
Ô
NIO PEREIRA ARA
Ú
JO, OAB/MT Nº

25246-A
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (
3ª
VOGAL CONVOCADA)
:

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Município de Cuiabá/MT
, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização Por Danos Materiais n° 1002272-82.2016.811.0041, proposta pelo
Sindicato Dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP
contra o apelante, julgada parcialmente procedente para declarar a nulidade dos contratos temporários, e condenar o município apelante ao pagamento de saldo de salários eventualmente existentes e FGTS sem a multa de 40%, valores a
ser
apurados em fase de liquidação de sentença. (ID. 89192040 e 89192044)

No
voto
de lavra da e.
Relatora, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago
, foram rejeitadas as preliminares e concedido o parcial provimento ao recurso de apelação, tão somente para estabelecer que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC. Houve ainda a retificação da sentença de ofício para determinar a observância dos temas n° 810 do STF e 905 do STJ, quanto aos juros e correção monetária.

O e.
Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira
, na qualidade de 2° Vogal, acompanhou o voto da e. Relatora.

Por sua vez, o E.
Desembargador

Luiz Carlos da Costa (1° vogal)
, pediu vênia a relatora, para votar de forma divergente, e acompanhar a rejeição das preliminares, mas julgar improcedente os pedidos e condenar o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no montante equivalente a dez por cento (10%) do valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º, do referido código.

O julgamento foi suspenso para aplicação do artigo 942 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

De plano, consigno que acompanho a rejeição das preliminares, pontuando ainda que esse capítulo foi unânime no julgamento da Segunda Câmara de Direito Público.

A controvérsia se cinge a respeito da nulidade dos contratos temporários firmados entre a administração pública municipal de Cuiabá e os substituídos.

Sabe-se que, nos termos do artigo 37, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil, o acesso aos cargos públicos, em regra, ocorre mediante a aprovação em concurso, dispensando-se essa exigência apenas em caráter excepcional, para o provimento de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, e para atender a necessidade temporária de interesse público, conforme dispõe o art. 37, inciso IX, da CRFB,
in
verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

IX -
a
lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

Desse dispositivo, decorre que a contratação sem concurso deve se dar por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, ficando vedada esta modalidade quando as atividades a serem realizadas estiverem afetas a funções próprias dos cargos públicos, ou quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual.

Da análise do caderno processual, verifica-se que as partes substituídas pelo Apelante foram contratadas, de forma temporária, para exercer função em cargos públicos na municipalidade, e que laboravam ano nos anos de 2013 e 2015 (id. 89192004, 89192008 e 89192016
)
, contudo, não há nenhum documento que demonstre as alegadas renovações sucessivas nas contratações.

Logo, não é possível confirmar que transcorreram mais de dois anos de contratação consecutivaem atividades de fim para administração.

Em caso análogo já decidiu o Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO —
AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS — LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO
— TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA Nº 3) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE. CAUSA MADURA — ARTIGO 1. 013, § 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — IMPRESCINDIBILIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO.
CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS NULAS — NÃO COMPROVAÇÃO
.

Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema nº 3), que estabeleceu a legitimidade ativa do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP para atuar em juízo na defesa dos servidores contratados em caráter temporário. A hipótese é do artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual autoriza o Tribunal, se possível, julgar o mérito com exame das demais
questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.
Não comprovada que ocorreram prorrogações a extrapolar os prazos previstos em lei, ou da ausência de excepcional interesse público, impossível é presumir-se que se tratou de contratações temporárias nulas. Logo, não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Recurso provido. Pedidos julgados improcedentes
.

(TJ-MT 10016267220168110041 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 14/2/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/2/2023) Destaquei.

Oportuno ressaltar que, o SINTEP optou por ingressar com inúmeras ações similares, individualizando os representados do polo ativo, ao invés de ingressar com Ação Coletiva, de modo que, sendo então legítimo para pleitear o direito individual dos servidores sindicalizados, cabia ao mesmo comprovar as contratações, caso a caso, e não ao município.

Cabe ainda consignar que, recentemente, pude observar, que em todas as ações que o SINTEP ajuizou contra o Município de Cuiabá os documentos consistem na “folha de pagamento do mês de abril de 2013” e o “Relatório de Servidores por Valor Líquido –
Competência 08/2015”, documentos esses que não comprovam a continuidade de vínculo contratual e renovações sucessivas.

Os fatos alegados pelo SINTEP, deveriam, de plano, ser comprovados, com os documentos trazidos com a petição inicial, mediante os contratos,
holerites e
etc
.

A documentação anexada pela parte autora trata-se, portanto, de relação aleatória, a qual não consta a data de contratação e demissão, ônus que lhe competia a demonstração (artigo 373, I, CPC).

Considerando que os contratos não foram juntados aos autos, bem como que não foram delimitados os períodos contratuais pelos documentos trazidos pelo SINTEP, sendo que as fichas financeiras não indicam o período total de prestação de serviço, e não evidencia a ocorrência de prorrogação e/ou demonstra a duração dos contratos temporários, além de que estariam acima do limite legal, a reforma da sentença é imperiosa para prestação jurisdicional.

Com essas considerações,
acompanho o voto de divergência
, de lavra da
Eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa
, para julgar improcedente a
Ação Declaratória cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais n° 1002272-82.2016.8.11.0041.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (
4ª
VOGAL
-

CONVOCADA
).

Acompanho o voto d
ivergente
da Desa. Helena Maria
, que, por sua vez, seguiu a linha do voto do Des. Luiz Carlos
da Costa, de que se trata de contratos nulos.

É como voto.

EXMO. SR. DES.
LUIZ OCTÁVIO DE OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
(
1º
VOGAL EM SUBSTITUIÇÃO
LEGAL
):

Senhor Presidente,

Nesses processos
,
de
4 e 5 da pauta
(1002272-82.2016.8.11.0041 e 0001236-42.2016.8.11.0002)
,

ficarei

responsável pela
confecção do acordão
, certo?

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(
PRESIDENTE
)
:

Sim.

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO DE OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (
1º VOGAL EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL
):

Tendo em vista que há vários outros casos iguais a esse, consigno que, em todas as ações do sindicato, envolvendo essa matéria em julgamento, observa-se que ingressam com a mesma inicial, onde se pede o julgamento antecipado da lide, ante a total ausência de possibilidade de as partes transigirem e ante a caracterização dos fatos por
meio de documentos presentes no feito e a matéria controversa ser exclusivamente de direito, conforme a leitura que faço dos próprios autos.

É indubitável a desnecessidade de designação de audiência para produção de provas.

Assim, apenas para ressaltar que, em todos esses processos, o próprio sindicato apontou, desde o início, a ausência de interesse em produzir qualquer tipo de prova.

Desta forma, me chama a atenção o fato de suscitarem agora um eventual cerceamento de defesa.

Conforme já venho proferindo decisões nesse mesmo sentido, deixo essa ressalva porque é meu posicionamento, que me alinho ao entendimento do saudoso Desembargador Luiz Carlos da Costa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024